Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO PARCIAL DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. COISA JULGADA ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHEIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido por menor impúbere, representado por sua genitora, para recebimento de valores decorrentes de condenação judicial imposta à seguradora de saúde.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há interesse recursal quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios; (ii) se é possível afastar ou reduzir o reembolso das despesas do tratamento de saúde imposto à seguradora; e (iii) se é cabível a exclusão ou mitigação das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da planilha apresentada pela parte credora, verifica-se que não houve a incidência de honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes, razão pela qual não se evidencia interesse recursal quanto ao pleito de redução da mencionada verba. Recurso parcialmente conhecido.
5. A obrigação e a extensão da cobertura do tratamento foram determinadas por decisão de mérito transitada em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, conforme os arts. 506 e 508 do CPC.
6. A multa diária se traduz como uma medida de execução indireta, cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente, evitando-se a recalcitrância do obrigado e preservando a autoridade das decisões judiciais, consoante art. 537 do CPC.
7. Constatado que o seguro de saúde deixou de cumprir a ordem judicial por diversos meses, não se afigura possível reduzir a penalidade (R$1.000,00/dia até o limite total de R$20.000,00), tampouco exclui-la, sobretudo em razão da premente necessidade alimentar de uma criança de 3 (três) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Desenvolvimento Psicológico Não Especificado e Transtornos da Alimentação, sem desconsiderar ainda a capacidade econômica e a capacidade de resistência da seguradora de saúde.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.